Tribunal: TJBA
Processo: 0544209-91.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0544209-91.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EMILIA SERRADO DE SOUZA REBOUCAS

Advogado(s)
:
VAGNER LUAN SANTOS GONCALVES, HELDER AMARAL DE ARAUJO SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. SENTENÇA QUE DECLAROU A PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE AÇÃO, PELO DECURSO DO PRAZO DE 05 ANOS. APELO DO AUTOR. DEVE SER CONSIDERADA A DATA DO PROTOCOLO DA PETIÇÃO INICIAL PARA EFEITO DE PRESCRIÇÃO E NÃO A CONSTANTE COMO DISTRIBUIÇÃO POR SORTEIO. PRECEDENTES DO TJ/BA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Apelação Cível interposta por
EMILIA SERRADO DE SOUZA REBOUCAS
contra a sentença proferida pela M.M Juízo da 1ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA que, nos autos de Cumprimento de Sentença promovida em desfavor do
BANCO DO BRASIL S.A,
extinguiu o feito com resolução do mérito, em virtude do reconhecimento da prescrição da pretensão executória
(ID.
65542002
)
.

2. No mérito, consoante relatado, cuida-se de Apelação que busca a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos da autora, porque alcançados pela prescrição.

3. Cinge-se a controvérsia, portanto, em aferir o (des)acerto da sentença que reconheceu que sentença exequenda transitou em julgado em
24/08/2009
, sendo, portanto, aplicado o prazo de 05 (cinco) anos, o termo final para a contagem da prescrição se daria em
24/08/2014
.

4. Irresignado, o Autor interpôs este apelo, sob o argumento de que houve equívoco da sentença, vez que a ação foi protocolada em 20/08/2014, logo, em data anterior ao prazo apontado no decisum como sendo o termo final do prazo prescricional, qual seja, 24/08/2014.

5. Defende que a data a ser considerada é a data do protocolo da petição inicial, em 20/08/2014, e não a data de distribuição, em 02/09/2014.

6. Assim, pretende o autor pelo afastamento da declaração de prescrição imaginada pelo juízo a quo, sob argumento de que o juízo singular considerou tão somente a data da
distribuição
da ação, deixando de observar a data em que o feito foi efetivamente protocolado pela Apelante.

7. A respeito do tema prescrição, sabe - se que é instituto limitativo do exercício das pretensões que utiliza como parâmetro o tempo. É o que se extrai dos arts. 189 e 190 do Código Civil: Art. 189. Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206. Art. 190. A exceção prescreve no mesmo prazo em que a pretensão.

8. No caso em análise, infere-se que a Ação Civil Pública nº 583.00.1995.719385-7/000000-000, movida pelo Instituto de Defesa do Consumidor em face do Banco do Estado da Bahia S.A, sucedida pelo Banco Bradesco S.A, ora acionado, transitou em julgado em 24/08/2009, de modo que os poupadores, teriam até o dia 24/08/2014, para ajuizar o respectivo cumprimento individual de sentença.

9. Ocorre que, essa demanda em específico, o juízo a quo considerou a data de 02/09/2014 como a data da distribuição do feito, quando, em verdade, o Apelante protocolizou a petição inicial em 20/08/2014, portanto antes do termo do prazo prescricional, que ocorreu em 24/08/2014.

10. Nesse sentido, deve-se observar para efeito de prescrição a data do protocolo da petição inicial e não da sua distribuição.

11. Dessa forma, considerando que o presente cumprimento de sentença foi protocolizado no dia 20/08/2014, portanto, dias antes de findar-se o prazo prescricional, que se daria em 24/08/2014, não há que se falar em decurso do prazo prescricional.

12. Outrossim, registro que não se revela nos autos a possibilidade de aplicação da teoria da causa madura, com previsão no art. 1.013, § 3º, IV, do CPC/2015, na medida em que o processo não se encontra em condições de imediato julgamento, haja vista a necessidade de dilação probatória para a correta apuração do montante devido ao Exequente, ora Apelante.

APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA ANULADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

Apelação nº

0544209-91.2014.8.05.0001, em que é Apelante
EMILIA SERRADO DE SOUZA REBOUCAS
e Apelado
BANCO BRADESCO SA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao Recurso, de acordo com o voto da Relatora Convocada Juíza de Direito Substituta de 2º Grau Maria do Rosário Passos da Silva Calixto.

Sala de Sessões,
2024.

PRESIDENTE

MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO

JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTA DE 2º GRAU - RELATORA

PROCURADOR DE JUSTIÇA

(MR31/15)